Tribunal: TJSP
Processo: 1021684-08.2019.8.26.0451
Classe: Apelação Criminal / Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-12-14
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Apelação. Organização Criminosa Majorada pelo emprego de armas (artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013). Sentença condenatória. Preliminares. Inépcia da denúncia não verificada. Descrição suficiente dos fatos, com todos os dados que podem ser esperados àquela fase, observadas as particularidades do delito de que se trata, inclusive quanto à individualização das condutas de cada um dos réus.

Ementa:
Apelação. Organização Criminosa Majorada pelo emprego de armas (artigo 2o, §2o, da Lei no 12.850/2013). Sentença condenatória. Preliminares. Inépcia da denúncia não verificada. Descrição suficiente dos fatos, com todos os dados que podem ser esperados àquela fase, observadas as particularidades do delito de que se trata, inclusive quanto à individualização das condutas de cada um dos réus. Emprego de 27 laudas para descrever fatos complexos praticados por seis denunciados. Impossível afastar a prova relativa às interceptações telefônicas, consideradas hígidas. Decretação e prorrogações suficientemente motivadas, sem a intenção de realizar "prospecção", pois tinham fatos criminosos concretos a apurar que eram contemporâneos ao pedido e ao seu deferimento. Interceptações realizadas após pedido. Concessão judicial. Alegação de não comprovação de que a voz pertence ao réu MARCELO. Inadmissível. Relatório investigativo pontual em apontá-lo como participante. Não comprovação de cerceamento de defesa. Defesa de JOSÉ obteve total acesso aos autos, bem como às gravações. Degravação integral desnecessária, conforme jurisprudência pacífica, assim como o pleiteado exame espectrográfico. Identificações que foram obtidas por outros meios e não deixam margem à dúvida da participação de todos os acusados. No mérito. Autoria e materialidade devidamente comprovadas. Condenações de todos os réus apelantes pelo crime do art. 2o, §§ 2o e 3o, da Lei 12.850/2013 confirmadas. Ligações interceptadas que deixam claro que integravam a organização criminosa PCC. Negativas débeis, isoladas e inverossímeis. Atribuição da identidade real de cada um dos apelantes aos seus correspondentes diálogos realizados com absoluta segurança pelo completo relatório policial. Condenações dos acusados RAFAEL, MARCELO, ALISSON, HELTON, JOSÉ EDUARDO e RAFAEL HENRIQUE mantidas. Dosimetria. Basilares acima do mínimo devidamente fundamentado pelo reconhecimento da qualificadora, referente à função de comando dentro na organização, por todos os réus. Com relação ao acusado JOSÉ EDUARDO, reconhecidos os maus antecedentes, contudo, mais adequada e proporcional o aumento em 1/3. Reincidência dos réus RAFAEL e RAFAEL HENRIQUE comprovada. Multirreincidência dos acusados JOSÉ EDUARDO, MARCELO, ALISSON, HELTON e ALISSON também comprovada. Causa de aumento §2o, do artigo 2o, da Lei no 12.850/2013, devidamente comprovada. Regime inicial fechado adequado, para todos os réus. Impossibilidade de fixação de regime inicial mais brando, substituição da carcerária por restritivas de direitos ou detração do tempo de prisão preventiva. Pedido de recorrer em liberdade prejudicado. Inviabilidade da aplicação da detração penal. Sentença parcialmente alterada, apenas na dosimetria do acusado JOSÉ EDUARDO. Preliminares rejeitadas. No mérito, recursos de RAFAEL, RAFAEL HENRIQUE, ALISSON, HELTON e MARCELO improvidos e recurso de JOSÉ EDUARDO parcialmente provido.